Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO FAZ JUS AO BENEFÍCIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO RÉU PARA INDICAR A LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. MULTA. POSSIBILIDADE. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. LEALDADE PROCESSUAL. VIOLAÇÃO DOS DEVERES DA PARTE.
1. Apesar de alegar que o recorrente dispõe de meios para suportar os custos de um processo judicial sem prejuízo de sua subsistência e de sua família, observo que o agravado não juntou aos autos nenhum elemento probatório capaz de elidir a conclusão de que o agravante é hipossuficiente nos termos do Código de Processo Civil e, portanto, faz jus ao benefício da gratuidade de justiça.
2. O princípio-dever da boa-fé consiste no dever de boa conduta, impondo ao envolvidos na relação jurídica uma obrigação de agirem em conformidade com os fins objetivamente pretendidos com a operação intersubjetiva. Por conseguinte, a boa-fé pressupõe que as partes ajam em cooperação, não frustrando a confiança nelas depositada e não abusando de suas posições jurídicas.
2.1. O princípio da cooperação estabelecido pelo Código de Processo Civil vigente acarretou a superação do modelo adversarial decorrente do Código de Processo Civil de 1973. Em função da mudança de paradigma, as partes detêm o ônus de auxiliar o juiz na resolução da controvérsia, sob pena de arcarem com as consequências de sua conduta.
3. Os incisos IV e VI do artigo 77 do Código de Processo Civil preveem o contempt of court brasileiro. Aquele que deixa de cumprir decisões ou cria embaraços para a efetivação dos provimentos judiciais, além de prejudicar a parte contrária, desrespeita o Estado-juiz. Em decorrência, o descumprimento desses deveres constitui-se em ato atentatório à dignidade justiça, passível, nos termos do § 2o, do artigo 77 do Código de Processo Civil, de aplicação de multa de até 20% do valor da causa, a depender da gravidade da conduta.
3.1. A par de não existir expressa previsão do Decreto-Lei 911/69 no sentido de determinar que o réu indique a localização do bem alienado fiduciariamente, deve ele colaborar com o processo, conforme princípio positivado no ordenamento, de maneira a atender não só aos interesses do credor, mas, principalmente, da Justiça, propiciando a prestação jurisdicional de forma mais célere e eficiente. Ademais, a resistência, sem justificativa plausível, do agravante em cumprir a determinação do juízo resta amoldada na hipótese do inciso IV do artigo 77 do Código de Processo Civil, de modo que não há como reputar a decisão que aplicou a multa correspondente como eivada de incorreção. Precedentes.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.